Tribunal: TJDFT
Processo: 0706207-69.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA DE DEFEITOS. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. COBRANÇAS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado obtido no Banco Pan S/A no valor de R$ 2.880,00 c/c ressarcimento dos respectivos descontos mensais. Na peça recursal esclarece a parte autora que após verificar o desconto mensal de R$ 60,60 em seu contracheque atinente aos proventos da aposentadoria, descobriu tratar-se de desconto consignado em razão da contratação de cartão de crédito (RMC - Banco BMG) que desconhece. Requer a reforma da sentença para declarar a nulidade do contrato de empréstimo e para condenar a ré a restituir os valores descontados.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 53516864), contrarrazoado (ID 53516866), isento de custas diante da declaração de ID 53516861 e da renda comprovada (ID 53516335), estando ainda o autor recorrente na assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, por equiparação, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Quanto à preliminar suscitada em contrarrazões, considerando que o recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade, o qual é mitigado no âmbito dos Juizados Especiais. Preliminar rejeitada.
5. Independentemente do negócio jurídico que se almeja seja declarado nulo, é certo que não há nos autos qualquer relato do autor alusivo à ocorrência de situações típicas de fraude e obtenção de dados/senhas por terceiros, a exemplo de invasão de seu dispositivo móvel, remessa de links eletrônicos via SMS, simulação de falsa central telefônica, troca de documentos por motoboy, contato de terceiros passando-se por funcionários de banco, tampouco acostou seu extrato bancário para verificação do não recebimento dos valores. A seu turno, comprovou o banco réu que a contratação da operação bancária ocorreu por utilização de senha, assinatura digital, biometria e georreferência, consoante protocolos de segurança da plataforma da instituição bancária ré, não se verificando qualquer indício de fraude.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios, estes no patamar de 10% do valor atualizado da causa, suspensa todavia a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.